Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-20.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BANCO. FRAUDE. VÍCIO NO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 STJ. OBSCURIDADE NÃO CONSTATADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver obscuridade por não ter se manifestado acerca do pedido de compensação das parcelas com o valor do empréstimo e sobre a repetição do indébito em dobro.
2. Recurso próprios e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. No caso, não se constata a obscuridade apontada. O acórdão foi suficientemente claro em apontar o vício no serviço do embargante consistente na falha de segurança, o que constitui fortuito interno e atrai a aplicação da súmula 479 do STJ. Além disso, constou no item 11 do acórdão, a constatação do recorrido ter restituído o valor do empréstimo ao intermediário, de modo que não há que se falar em compensação de valores, uma vez que já foram restituídos pelo recorrido na sua totalidade.
5. No que toca ao argumento de haver omissão a respeito da repetição do indébito, não houve impugnação de tal ponto no recurso inominado, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado. Não conheço, dessa forma, tal argumento.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.